Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, com fundamento na prescrição intercorrente, sem condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória e a possibilidade de condenação da executada em honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir.
3. O CPC, art. 924, inc. V, autoriza a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, iniciada após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o.
4. O prazo prescricional da nota promissória é de 3 (três) anos, conforme D. 57.663/66, arts. 70 e 77.
5. A suspensão do processo foi determinada em 04.02.2021, com início automático da contagem da prescrição intercorrente após 1 (um) ano, conforme CPC, art. 921, § 4o.
6. A penhora dos rendimentos da executada foi deferida, mas não efetivada, não havendo transferência de valores ou constrição patrimonial.
7. Ausente a efetivação da penhora e a indicação de bens penhoráveis, consumou-se a prescrição intercorrente.
8. A sentença foi proferida após a vigência da L. 14.195/2021, que alterou o CPC, art. 921, § 5o, permitindo ao juiz reconhecer de ofício a prescrição e extinguir o processo sem ônus para as partes.
9. Não há fundamento legal para a imposição de honorários sucumbenciais quando a extinção decorre de prescrição reconhecida de ofício, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de efetiva constrição patrimonial durante o prazo prescricional autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do CPC, art. 924, inc. V, sendo incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a extinção ocorre após a vigência da L. 14.195/2021.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o, 924, inc. V. CC, art. 206-A. D. 57.663/66, arts. 70, 77.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0029555-96.2014.8.07.0003, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 19.09.2025;
TJDFT, APC 0700254-84.2019.8.07.0004, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2025;
TJDFT, APC 0036727-42.2007.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 25.09.2024.